Tribunal: TJMT
Processo: 0002434-68.2016.8.11.0082
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002434-68.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), JAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 384.027.001-44 (APELANTE), JOSEMAYDA DOS SANTOS SILVA (APELANTE), CRISTIANE ALMEIDA SANTOS - CPF: 073.429.071-38 (APELANTE), SAMARA SUSAN DE MATTOS - CPF: 058.576.671-19 (APELANTE), CRISLAINE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 055.888.411-31 (APELANTE), MARIA RITA ARAUJO (APELANTE), VALDECIR ARAUJO DA SILVA - CPF: 015.250.431-10 (APELANTE), RONALD DE SOUSA SANTOS - CPF: 055.616.721-00 (APELANTE), ROSANA DA SILVA SANTOS - CPF: 020.502.371-11 (APELANTE), ROMULO DE SOUSA SANTOS - CPF: 043.395.833-24 (APELANTE), EDINEIA FERREIRA - CPF: 002.034.511-98 (APELANTE), KLECIA RODRIGUES DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 735.202.253-87 (APELANTE), CONSTANTINO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 206.502.561-15 (APELANTE), PAULO CESAR DE ASSIS - CPF: 768.998.701-00 (APELANTE), DAMIANA DE SOUZA SILVA SANTOS - CPF: 012.063.451-10 (APELANTE), ELIZA GOMES PEREIRA - CPF: 002.943.831-40 (APELANTE), ELY SILVA SANTOS - CPF: 781.236.073-34 (APELANTE), ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 514.030.131-87 (APELANTE), APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 513.442.541-87 (APELANTE), JAILSON FEITOSA DA SILVA - CPF: 598.845.841-68 (APELANTE), CARMEM LUCIA MARQUES DA SILVA - CPF: 191.104.688-89 (APELANTE), JULIO CESAR ALVES FEITOSA - CPF: 811.611.071-34 (APELANTE), URI POTENCIO MELO SILVA - CPF: 393.813.151-91 (APELANTE), MARIA DA CONCEICAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 705.897.061-01 (APELANTE), ZILAINE CARDOSO DA SILVA BORGES - CPF: 056.327.071-30 (APELANTE), DEOLINA DOS SANTOS - CPF: 951.893.271-91 (APELANTE), REGINA ESPINDOLA NOVAES - CPF: 027.315.491-57 (APELANTE), MARINALVA COSTA LEITE - CPF: 023.664.581-18 (APELANTE), LUZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 765.076.611-04 (APELANTE), JOSEMAYDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.108.201-93 (APELANTE), MARIA RITA DE ARAUJO - CPF: 850.288.001-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESOCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. REURB. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA E PROTEÇÃO AMBIENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONADA DOS EFEITOS EXECUTÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ocupantes de área classificada como verde e de preservação permanente (APP), situada em loteamento urbano na Capital, contra sentença que determinou a desocupação do imóvel público e demolição das construções irregulares, conforme pedido formulado em Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a longa permanência dos apelantes na área e a sua condição de vulnerabilidade autorizam a regularização fundiária nos termos da Lei no 13.465/2017 (Reurb-S); (ii) saber se houve omissão do Município na adoção de medidas de regularização ou compensação; (iii) saber se é admissível a indenização por benfeitorias eventualmente realizadas de boa-fé em bem público de uso comum.

III. Razões de decidir

3. A destinação legal da área como APP e área verde urbana inviabiliza sua ocupação ou regularização, dada sua afetação ao uso comum do povo e sua função ecológica, nos termos da legislação federal e municipal aplicável.

4. A Lei no 13.465/2017 exige a prévia existência de estudos técnicos, compatibilidade urbanística e formalização do processo de Reurb por parte do ente público, o que não foi demonstrado nos autos.

5. A posse prolongada não gera direito à usucapião sobre bens de uso comum, nos termos do art. 183, §3o, da CF/1988 e do art. 102 do CC/2002.

6. O direito fundamental à moradia, embora relevante, não pode se sobrepor à proteção ambiental e ao planejamento urbano, especialmente diante da ausência de qualquer ato de conivência ou omissão culposa do Município que configure desapropriação indireta.

7. Reconhecida, no entanto, a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, com suspensão condicionada da execução por 180 dias, em atenção à dignidade da pessoa humana e à necessidade de atuação articulada do Município para garantir soluções de realocação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se admite a regularização fundiária de interesse social sobre área pública classificada como APP e área verde, sem prévia manifestação técnica e formalização do ente público competente. 2. A consolidação da ocupação e a vulnerabilidade social dos ocupantes não afastam a vedação legal à usucapião de bens de uso comum do povo. 3. A desocupação de núcleos habitacionais consolidados em área ambientalmente protegida exige atuação diligente do Poder Público para mitigar impactos sociais e garantir solução habitacional alternativa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Jair Alves de Oliveira e outros
, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Civil Pública no 0002434-68.2016.8.11.0082
, ajuizada pelo
Município de Cuiabá
, julgou
procedentes os pedidos iniciais
, determinando a
desocupação da área pública indicada na exordial, com a demolição das edificações e retirada de cercas existentes no local
, por se tratar de área classificada como verde e de preservação permanente (APP), situada no residencial Nova Canaã, fundos do bairro Jardim Mossoró, nesta Capital.

A insurgência recursal está fundada, em suma, na alegação de que a ocupação da área é consolidada há mais de 26 anos, sendo habitada por famílias em situação de vulnerabilidade social, sem alternativa habitacional, sustentando-se o direito à moradia, consagrado no art. 6o da Constituição Federal. Alegam os Apelantes que a sentença desconsiderou as especificidades sociais e urbanas da ocupação, e que haveria possibilidade de regularização fundiária da área, com base na
Lei Federal no 13.465/2017 (Reurb-S)
, inclusive com previsão legal de aplicação em áreas públicas e de preservação, desde que presentes os requisitos legais e técnicas compensatórias.

Sustentam, ainda, que houve omissão por parte do Município em cumprir compromissos firmados em audiência judicial, especialmente no que se refere à apresentação de estudos técnicos sociais e ambientais, elementos essenciais para embasar eventual política pública de regularização.

Ao final, requerem a
reforma da sentença
, a fim de que seja reconhecida a
possibilidade de regularização fundiária por interesse social na área
, ou, subsidiariamente, a
indenização pelas benfeitorias realizadas
, com fundamento na boa-fé e na jurisprudência que admite desapropriação indireta da posse.

O Município de Cuiabá, em contrarrazões, sustenta que a ocupação é irregular, situada em área de uso comum do povo, cuja destinação está vinculada por imposição legal e urbanística, sendo inviável juridicamente qualquer forma de regularização ou consolidação da posse, notadamente por se tratar de área verde e APP. Requer o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na qualidade de
custos legis
, opinou pelo
desprovimento do recurso
, enfatizando a função ecológica e urbanística das áreas em questão e a necessidade de prevalência do interesse coletivo na proteção do meio ambiente e do patrimônio público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação não comporta provimento.

A controvérsia instaurada nos presentes autos diz respeito à legalidade da permanência dos apelantes em área pública classificada como verde e de preservação permanente (APP), de propriedade do Município de Cuiabá, situada no residencial Nova Canaã, fundos do bairro Jardim Mossoró. Sustentam os apelantes, em síntese, a consolidação da ocupação ao longo de mais de duas décadas, a ausência de alternativa habitacional e a possibilidade de aplicação da regularização fundiária de interesse social (Reurb-S), conforme previsão na Lei Federal no 13.465/2017.

Todavia, razão não lhes assiste.

Conforme restou devidamente comprovado nos autos, a área objeto da lide encontra-se legalmente destinada à função ambiental e urbanística, sendo classificada como área verde e APP, cuja destinação encontra-se vinculada por imposição legal e não pode ser modificada por decisão discricionária do ente público ou pela vontade dos particulares que eventualmente a ocupem.

A sentença proferida pelo Juízo de origem enfrentou de modo preciso e fundamentado a matéria, amparando-se não apenas na prova documental dos autos, mas também na legislação urbanística (Lei no 6.766/79, art. 17), no Código Florestal (Lei no 12.651/2012, art. 3o, II, e art. 7o) e na legislação municipal (Lei Complementar no 04/1992, art. 550), além da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Diante disso, impôs-se a desocupação da área e a demolição das edificações irregulares, com vistas à recomposição do uso legal e à proteção dos direitos difusos.

É oportuno registrar que, ainda que a Lei Federal no 13.465/2017 preveja hipóteses de regularização fundiária em áreas públicas, inclusive em APPs, tal possibilidade não se opera de forma automática, exigindo, conforme o próprio diploma legal, estudos técnicos específicos, compatibilidade urbanística e aprovação por parte do ente público promotor da Reurb, o que não ocorreu no caso concreto. Ao revés, o Município expressamente afirmou não haver qualquer projeto formal de regularização da área em questão, tampouco previsão orçamentária ou estudos técnicos aprovados nesse sentido.

Ademais, a própria atuação do Poder Público, ao ajuizar a presente ação civil pública após frustradas tentativas de solução extrajudicial, demonstra a inexistência de anuência ou conivência com a ocupação irregular. A consolidação fática da posse, ainda que por período prolongado, não tem o condão de gerar direitos possessórios sobre bem de uso comum do povo, nos termos do art. 183, §3o, da Constituição da República e do art. 102 do Código Civil. Trata-se de ocupação precária, insuscetível de usucapião, que compromete diretamente o planejamento urbano, o equilíbrio ambiental e a destinação constitucional da propriedade pública.

O argumento centrado na vulnerabilidade social e no direito à moradia, embora digno de consideração no plano dos direitos fundamentais, não pode se sobrepor ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cuja tutela deve prevalecer quando conflita com interesses individuais, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste egrégio Tribunal de Justiça.

Com propriedade, assim se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, ao sustentar que:

“A continuidade da ocupação indevida da área pública pelos Recorrentes viola o direito da coletividade de usufruir desses bens de uso comum do povo, razão pela qual devem os acionados desocupá-la e demolir eventuais construções irregulares existentes.”

Corroborando esse entendimento, cito precedentes deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido.

2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.

3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente.

4. Recurso Desprovido.

(N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022) (destaque nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – LEI N. 13.465/2017 – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – ADEQUAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.

2. “O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade” (TJMT, N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022).

3. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, nenhum reparo deve ser feito na sentença que determinou sua desocupação e demolição das obras indevidamente edificadas.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(N.U 0002372-28.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022) (destaque nosso)

Em face do exposto, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, haja vista ter observado os princípios constitucionais, as normas legais e o interesse coletivo na preservação do espaço público e ambiental, estando ainda em perfeita consonância com o parecer ministerial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, que determinou a desocupação da área pública classificada como área verde e de preservação permanente (APP), com a demolição das edificações irregulares e remoção de cercas, para a devida reversão da área ao patrimônio do Município de Cuiabá.

Todavia, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da cidade e da vedação ao retrocesso social
, e considerando os elementos constantes nos autos que indicam a presença de famílias em situação de vulnerabilidade social ocupando o local há mais de duas décadas,
modulo os efeitos da presente decisão
, conferindo o prazo de
180 (cento e oitenta) dias
para seu integral cumprimento.

Ressalto que a desocupação forçada de núcleos habitacionais consolidados, ainda que em situação jurídica irregular, impõe ao Poder Público a adoção de providências mínimas para mitigar impactos sociais e garantir realocação digna à população afetada. Essa exigência não decorre apenas da cláusula geral da dignidade humana, mas também de compromissos normativos assumidos pela própria Administração Pública ao longo da presente demanda, especialmente nas audiências de conciliação em que se comprometeu a apresentar diagnósticos sociais e ambientais para eventual regularização fundiária, nos moldes do que preconiza a Lei no 13.465/2017 (Reurb).

O Município de Cuiabá, ao longo dos anos, mostrou-se inerte, permitindo a ampliação da ocupação irregular, o que contribuiu decisivamente para a consolidação da situação fática
, agravando o quadro urbanístico e ambiental e dificultando sobremaneira a adoção de soluções eficazes em tempo oportuno. Tal omissão não elide a ilicitude da ocupação, mas
impõe à municipalidade a responsabilidade institucional pela adequada condução da transição
, observando parâmetros mínimos de proteção social.

Assim,
determino a imediata remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC
, com vistas à realização de audiência de conciliação, preferencialmente com a presença do Ministério Público e representantes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Regularização Fundiária, Habitação e Assistência Social, para discussão de eventual plano de realocação ou outra solução consensual viável.

Durante esse período, suspendo os efeitos executórios da sentença
, inclusive quanto à desocupação e demolição, ficando o prazo de 180 dias
condicionado à realização e encerramento das tratativas conciliatórias no CEJUSC
, contados do encerramento formal da audiência designada.

Encaminhem-se os autos ao CEJUSC com a máxima prioridade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025